Tribunal: TJBA
Processo: 0568489-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568489-87.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TATIANA XAVIER DA SILVA e outros Advogado(s): ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECEDENTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de produção de prova pericial pelas Apelantes. 2. O art. 355, I, do CPC/2015 permite o julgamento antecipado apenas quando não há necessidade de outras provas. 3. As oitivas solicitadas se mostram pertinentes para o deslinde da causa, já que, através dessa necessária dilação probatória, poderia vir a ser comprovada a extensão do dano, as áreas afetadas e os dias sem trabalhar pelas integrantes da colônia de pescadores. 4. Ocorre que, embora tenha indeferido a prova pleiteada pela parte autora, o juízo primevo, que proferiu a sentença, em julgamento antecipado da lide sem anúncio prévio, julgou improcedente a ação, sob o fundamento de ausência de provas, em evidente prejuízo à parte autora, o que configura nítido cerceamento de defesa e enseja a desconstituição do julgado. Precedentes. 5. A recusa genérica de produção de provas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da CF/1988. O julgamento antecipado sem oportunizar a produção de provas requeridas configura error in procedendo e compromete a efetividade do devido processo legal. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0568489-87.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante TATIANA XAVIER DA SILVA e outros e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.